Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado.
3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.